Tribunal: TJDFT
Processo: 0001403-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001403-62.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MAGNO VITOR DA SILVA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Provas. Palavra da vítima. Reconhecimento. Fração de aumento da pena-base. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento pessoal que fez do réu na delegacia, com absoluta certeza e segurança. 2 - Não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP, sobretudo se o reconhecimento foi pessoal do qual lavrado termo. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. 3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige seja adequado a essa fração se não houve fundamentação concreta para tanto. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, requerendo a anulação da ação penal diante do evidente vício na formalidade do reconhecimento de pessoa no âmbito inquisitorial. Ressalta que o contexto probatório se resumiu a suposições estabelecidas no âmbito indiciário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 226, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028